Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602940-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0602940-64.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - REGINA CELIA CABRAL
RODRIGUES - PODEMOS - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43798321
31/01/2024
16:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.156

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602940-
64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
EMBARGANTE: REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS QUE
NÃO AFASTAM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Num. 43798321 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116131455100000042755788
Número do documento: 24013116131455100000042755788
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:24:28

Precedentes.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Documentação que não afasta a
necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

5. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por REGINA CELIA CABRAL
RODRIGUES, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido PODEMOS nas Eleições de
2022, em face do Acórdão nº 62.815 (id. 43763894).
Em suas razões (id. 43769696), alega que o Acórdão embargado contém
contradição, “tendo em vista que o veículo apontado como não declarado, qual seja, VW Voyage,
placa ABH-7164 e de propriedade da embargantes, sendo, inclusive declaro quanto de seu
registro de candidatura” [sic].
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos,
razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos documentos que comprovariam, ao
menos em parte, a regularidade das despesas que ensejaram a determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de atribuir-lhes efeitos
Num. 43798321 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116131455100000042755788
Número do documento: 24013116131455100000042755788
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:24:28

infringentes, a fim de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
acolhimento dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados não infirmam as
irregularidades que ensejaram a determinação de restituição de valores (id. 43775148).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 14/11/2023 (quarta-feira, véspera de
feriado - id. 43765472) e os Embargos de Declaração foram opostos em 20/11/2023 (segunda-
feira - id. 43769696), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante aduz que o julgado padece de contradição, dado que
deixou de considerar que o veículo cuja propriedade foi considerada como não comprovada foi
declarado pela candidata em seu registro de candidatura como sendo integrante de seu
patrimônio.
Com efeito, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não entre a
decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma peça do processo. A
contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou
parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou
entre duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
De outra sorte, a prestadora se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
Num. 43798321 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116131455100000042755788
Número do documento: 24013116131455100000042755788
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:24:28

DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Todavia, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua
manifestação de id. 43775148, a determinação de recolhimento de valores decorre, não da
ausência de comprovação da propriedade do veículo VW/Voyage, analisada no item “2” do
Acórdão embargado, mas sim das irregularidades descritas nos itens “3” e “4” da decisão.
Portanto, considerando a inexistência de contradição a ser sanada, bem como que a
documentação juntada não inquina a determinação para recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a rejeição dos aclaratórios é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

Num. 43798321 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116131455100000042755788
Número do documento: 24013116131455100000042755788
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:24:28

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602940-64.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES
DEPUTADO ESTADUAL, REGINA CELIA CABRAL RODRIGUES - Advogados
das EMBARGANTES: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2024

Num. 43798321 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:13:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116131455100000042755788
Número do documento: 24013116131455100000042755788
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:24:28